Tribunal: TJMT
Processo: 1003610-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003610-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA - CPF: 016.715.091-02 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THAIZA STEFANY BRAGA - CPF: 028.574.821-16 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– PRELIMINAR – SOBRESTAMENTO DOS AUTOS EM VIRTUDE DO TEMA 1.069/STJ – AFASTADA – MÉRITO – REQUISITOS DEMONSTRADOS (ART. 300, CPC) – CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA – COBERTURA DEVIDA – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Tema 1.069 do STJ tem como objeto a seguinte tese: “Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”, e por isso foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tratem do assunto e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015),
excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos
(acórdão publicado no DJe de 9/10/2020), motivo pelo qual não há falar em sobrestamento deste instrumental por tratar de situação que se enquadra na exceção, de modo que o seu regular prosseguimento é medida que se impõe.

2. De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, havendo expressa indicação médica, as cirurgias complementares à cirurgia bariátrica não ostentam caráter meramente estético, mas reparatório e necessário.

3. Não pode prevalecer a negativa de cobertura da intervenção cirúrgica indicada pelo médico por ser inconteste a finalidade reparadora do procedimento e a sua essencialidade para a recomposição física e psicológica da Agravada, após ter se submetido à cirurgia bariátrica, o que confirma a plausibilidade do direito e o perigo de dano em que se assenta o pedido facolhido pelo Juízo singular.

4. Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em virtude da decisão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por ela apresentado.

Preliminarmente, pugna pelo sobrestamento do feito em virtude da afetação dos Recursos Especiais n.os 1870834/SP e 1872321/SP pelo Tema 1.069 de 09/10/2020.

No mérito, repisa a tese da legalidade da recusa de cobertura fundada nos seguintes argumentos: a) disposição do artigo 10, inciso II, da Lei no 9.656/98, que autoriza a exclusão de procedimento estético; b) embora o procedimento cirúrgico de Dermolipectomia esteja incluído no Rol de Coberturas Obrigatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar desde 02/01/2018, o mesmo possui diretrizes de utilização no item 18, cujos requisitos a Agravada não preencheu; c) que o instrumento contratual, na Cláusula XI, desobriga o plano de saúde a custear procedimentos cirúrgicos estéticos de qualquer natureza; d) novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não obrigar os planos de saúde a custear procedimentos não incluídos no Rol da ANS.

Sob esses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão unipessoal.

Contrarrazões no ID 90627478.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai do caderno processual que a UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 7.a Vara Cível da Comarca de Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1004678-03.2021.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência em favor de THAIZA STEFANY BRAGA e determinou que a Requerida autorize a cobertura das cirurgias referidas no Laudo Médico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em suas razões recursais, afirmou que os requisitos para a concessão da medida liminar não foram demonstrados.

Defendeu a ausência de obrigação legal de custear os procedimentos cirúrgicos por terem finalidade estética e, além disso, não se enquadrarem nas hipóteses de urgência ou emergência.

Aduziu que
“embora o procedimento cirúrgico de Dermolipectomia esteja incluído no Rol de Coberturas Obrigatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar desde 02/01/2018, o mesmo possui diretrizes de utilização no item 18, a qual a Agravada não preencheu os requisitos (...)”,
logo, não há obrigação contratual de custeá-los.

Firme nesses argumentos, pugnou pelo provimento do recurso e a reforma da decisão
a quo
.

Após a apresentação de contrarrazões, neguei provimento ao recurso, sob os seguintes fundamentos:

[...] De proêmio, convém ressaltar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada no que tange à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Como é cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido.

No caso sob exame, há indicação médica (ID 49128747 e 49128748) para que a Agravada seja submetida à cirurgia reparadora, não se podendo dizer, na primeira análise, que se trataria de mero procedimento estético como alega a parte agravante nesta via judicial.

Ademais, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde da usuária outrora acometida de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor.

A Corte Superior ainda destaca que, apesar de a ANS ter incluído apenas a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação da paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei no 9.656/1998.

A propósito, trago à colação recentes julgados da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. EVENTOS COBERTOS. FINALIDADE EXCLUSIVAMENTE ESTÉTICA. AFASTAMENTO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Estão excluídos da cobertura dos planos de saúde os tratamentos com finalidade puramente estética (art. 10, II, da Lei no 9.656/1998), quer dizer, de preocupação exclusiva do paciente com o seu embelezamento físico, a exemplo daqueles que não visam à restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita (art. 20, § 1o, II, da RN/ANS no 428/2017). 3. Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde. 4. Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não se qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial como procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador. Precedentes. 5. Apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei no 9.656/1998. 6. Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor. 7. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual. 8. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a operadora de plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, incluídas as suas consequências. 9. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp 1434014/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE DESPESAS COM O TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DERMOLIPECTOMIA NAS COXAS, PROCEDIMENTO COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. DANO MORAL. 1. "Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor" (REsp 1.757.938/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 05.02.2019, DJe 12.02.2019). 2. A recusa indevida/injustificada do plano de saúde em proceder à cobertura financeira de procedimento médico ou medicamento, a que esteja legal ou contratualmente obrigado, poderá ensejar o dever de reparação a título de dano moral, quando demonstrado o agravamento da situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já combalido pela própria doença. Situação configurada na hipótese. 3. A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais, segundo a jurisprudência desta Corte, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (REsp 1.445.240/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10.10.2017, DJe 22.11.2017). 4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1809457/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 03/03/2020).

Na mesma linha de posicionamento, os demais Tribunais Estaduais firmaram entendimento quanto à obrigatoriedade da operadora de plano de saúde em custear procedimento cirúrgico considerado complementar à cirurgia bariátrica, verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. TUTELA ANTECIPADA. ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E PERIGO DE DANO – PRESENTES. MERO PROCEDIMENTO ESTÉTICO NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. INDICAÇÃO MÉDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Insurge-se a agravante contra decisão interlocutória que indeferiu o procedimento de cirurgia plástica reparadora, por considerar um mero procedimento estético e por não entender que essa cirurgia consiste em continuidade da cirurgia bariátrica, pois esta ocorreu há cerca de dois anos. 2. No presente recurso de agravo de instrumento, deve-se analisar a presença ou não dos requisitos legais dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela antecipada requerida na ação ordinária, quais sejam: existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pelo autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. No caso em apreço, verifica-se que o magistrado a quo, ao apreciar o pedido de tutela antecipada, considerou a cirurgia como mero procedimento estético. Entretanto, há indicação médica e psicológica para que a agravante se submeta à cirurgia reparadora, não se podendo dizer, em uma primeira análise, que o procedimento seria apenas um mero procedimento estético. 4. A jurisprudência deste Tribunal também se posiciona no sentido de que, caso comprovada a necessidade de procedimento cirúrgico considerado complementar à cirurgia bariátrica anteriormente realizada, a sua cobertura deve ser suportada pelo plano de saúde contratado, desde que constatado que a obesidade é objeto do seguro, que é o caso em questão. 5. Outrossim, há perigo de dano à agravante caso a tutela antecipada não seja concedida, porquanto a não realização da cirurgia pode influenciar no pleno restabelecimento físico e psicológico da paciente, considerando-se o teor dos laudos médicos e psicológicos juntados nos autos. 6. Presentes os requisitos legais do art. 300 do Código de Processo Civil, a decisão interlocutória deve ser confirmada. 7. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (TJCE. Agravo de Instrumento n.o 06324348720198060000 Rel. Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS. 4.a Câmara Direito Privado. Julgado em 28/04/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA - CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA - PROCEDIMENTO COMPLEMENTAR A CIRURGIA BARIÁTRICA ANTERIORMENTE REALIZADA. Nos termos do art. 300, do CPC, são pressupostos para a concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tratando-se de cirurgia plástica reparadora, cujo procedimento atual decorre de outro anteriormente realizado, deve essa ser autorizada, sendo, portanto, ilegítima a negativa de cobertura do plano de saúde. (TJMG. Agravo de Instrumento n.o 10000190706283001. Rel. Des. Estevão Lucchesi. Julgado em 15/10/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. NEGATIVA DE COBERTURA PARA CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO O CUSTEIO PELA OPERADORA DE SAÚDE DAS CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICAS. DETERMINAÇÃO DE TRATAMENTO PÓS-CIRÚRGICOS NECESSÁRIOS AO RESTABELECIMENTO DA QUALIDADE DE VIDA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE TAIS PROCEDIMENTOS CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. PROCEDIMENTOS QUE VISAM RESTABELECER A QUALIDADE DE VIDA DA PACIENTE E QUE ENVOLVEM NÃO SOMENTE O EMAGRECIMENTO OU ESTÉTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR. Agravo de Instrumento n.o 00426325920198160000. Rel. Des. Marco Antonio Antoniassi. 8.a Câmara Cível. Julgado em 03/12/2019).

Nesse prisma, havendo expressa indicação médica, alusiva à necessidade da cirurgia reparadora decorrente do quadro de obesidade da consumidora, não pode prevalecer a negativa de custeio da intervenção cirúrgica indicada sob a alegação de não estar abarcada pela previsão contratual, pois, no caso em apreço, o procedimento seria meramente estética, quando na verdade constitui-se como terapêutico e indispensável ao pleno restabelecimento físico e psicológico da paciente.

De igual modo, é evidente o perigo de dano à agravada caso a tutela antecipada não seja concedida, porquanto a não realização da cirurgia pode influenciar no pleno restabelecimento físico e psicológico da paciente, considerando-se o teor dos laudos médicos acostados no caderno processual de origem.

Acrescenta-se que o bem ora tutelado é de primordial relevância, uma vez que a vida e a saúde, como bens jurídicos dos mais valiosos, devem ser preservados, ainda que em detrimento do direito patrimonial, que poderá ser discutido em fase posterior.

Nesse passo, ante à presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência pleiteada pela Agravada na Instância singela, até prova robusta em contrário, escorreita a decisão atacada que determinou à Requerida, ora Agravante, que custeie os procedimentos prescritos no laudo médico.

Feitas essas considerações, nos moldes do Verbete Sumular n.o 568 do STJ, nego provimento ao recurso e mantenho incólume o decisum vergastado.”

Inconformada, a UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs o vertente Agravo Interno, objetivando a reforma do
decisum.

Preliminarmente, aduz a Agravante que o feito deve ser sobrestado em razão da pendência de julgamento do Tema 1.069 do STJ, tendo como controvérsia a seguinte tese: “
Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica
”.

Depreende-se da referida proposta de afetação a ordem de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tratem do assunto e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015),
excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos
(acórdão publicado no DJe de 9/10/2020).

Dessa maneira, tendo em vista que esta demanda se insere exatamente na exceção prevista pela Corte Superior ao fixar a tese controvertida objeto do Tema 1.069, não há falar em sobrestamento do feito, de modo que o seu regular prosseguimento e julgamento é medida que se impõe.

Afasto, pois, a preliminar suscitada.

Mérito:

Assevera a Agravante que, embora o procedimento cirúrgico de Dermolipectomia esteja incluído no Rol de Coberturas Obrigatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar desde 02/01/2018, o mesmo possui diretrizes de utilização no item 18, cujos requisitos a Agravada não preenche:

“18. DERMOLIPECTOMIA 1. Cobertura obrigatória em casos de pacientes que apresentem abdome em avental decorrente de grande perda ponderal (em consequência de tratamento clínico para obesidade mórbida ou após cirurgia de redução de estômago), e apresentem uma ou mais das seguintes complicações: candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odor fétido, hérnias, etc . ”

Repisa que a disposição do artigo 10, inciso II, da Lei 9.656/98 autoriza a exclusão de procedimento estético e que o instrumento contratual, na Cláusula XI, desobriga o plano de saúde de custear procedimentos cirúrgicos estéticos de qualquer natureza.

Por fim, aponta o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não obrigar os planos de saúde a custear procedimentos não incluídos no Rol da ANS.

Sob esses argumentos, almeja a reforma da decisão unipessoal.

Da leitura das razões recursais, depreende-se que a tese inserida no Instrumental aqui foi repetida.

Conforme bem consignado na decisão recorrida, as cirurgias prescritas à Agravada têm finalidade
reparadora
, e não estética, por isso, até prova robusta em contrário, devem ser custeadas pela Agravante.

Com efeito, pelo que se extrai do Laudo Médico (ID. 49128748 – ação principal), a Agravada foi submetida à cirurgia bariátrica by-pass no ano de 2017, quando pesava 99 Kg e, após o procedimento cirúrgico, perdeu 30Kg, e passou a apresentar flacidez nas regiões das mamas e abdômen.

Para o tratamento, foram indicadas cirurgias reparadoras denominadas dermolipectomia e mastopexia, como complementares à cirurgia bariátrica (ID 49128747 e 49128748).

O médico esclareceu que diante da
“sua nova realidade corporal, a Requerente também passou a apresentar patologias de ordem psicológica, tais como tristeza profunda, ansiedade, baixa autoestima, vergonha em se relacionar sexualmente, estágio inicial de depressão que tem afetado seriamente a sua qualidade de vida.”

A operadora do plano de saúde negou a cobertura dos procedimentos cirúrgicos sob a justificava de que têm finalidade estética, que estão fora do rol da ANS e, também, não têm previsão contratual.

O Superior Tribunal de Justiça, conforme mencionado na decisão hostilizada, firmou entendimento de que, havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seja adequado, ou que não tem previsão contratual, visto que tal procedimento é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor. Até o momento, esse é o entendimento em vigor.

Diante desse prisma, não subsiste razões para a negativa de cobertura dos procedimentos indicados à Agravada, por ser inconteste a finalidade reparadora e a essencialidadespara o restabelecimento físico e psicológico da paciente após ter se submetido à cirurgia bariátrica, o que confirma a plausibilidade do direito e o perigo de dano em que se assenta o pedido feito pela parte no Juízo singular.

Vale consignar que a Agravante não trouxe elementos novos capazes de infirmar a conclusão adotada, utilizando da via recursal para reeditar a tese do Instrumental, o que não se mostra suficiente.

A propósito:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO CONHECIDO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – OPORTUNIZADA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO - COMPROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA - DESERÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e regular intimação para pagamento, acarreta a deserção do recurso.
Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.
(Agravo Interno n.o 0009717-59.2014.8.11.0003. Relator Des. Jose Zuquim Nogueira. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 11/03/2020. Publicado em 16/03/2020). (sem destaques no original).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELAÇÃO DE CONSUMO – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – REDISCUSSÃO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não merece provimento.
Se na hipótese não se verificar qualquer tipo de vulnerabilidade, técnica, jurídica, fática ou informacional, por se tratar de empresa de grande porte do ramo de transportes, a qual possui tanta aptidão quanto a agravante para produzir as provas necessárias à demonstração do seu direito, não há como aplicar o Código de Defesa do Consumidor para a inversão do ônus probatório. “A relação de consumo existe apenas no caso em que uma das partes pode ser considerada destinatária final do produto ou serviço. Na hipótese em que produto ou serviço são utilizados na cadeia produtiva, e não há considerável desproporção entre o porte econômico das partes contratantes, o adquirente não pode ser considerado consumidor e não se aplica o CDC, devendo eventuais conflitos serem resolvidos com outras regras do Direito das Obrigações. Precedentes.” (STJ, REsp no 836823/PR).
(Agravo Interno n.o 1013705-07.2019.8.11.0000. Relator Des.a Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 11/03/2020. , Publicado em 16/03/2020). (sem destaques no original)

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho incólume a decisão unipessoal combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021